Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES OU AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO INFRAÇÕES. AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO).
1. Apelação na qual a defesa pretende a absolvição do crime de estelionato ou a revisão da pena imposta.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, não observado na r. sentença.
4. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal, sendo 04 (quatro) o número de delitos, o acréscimo na terceira fase da dosimetria deve ser de um quarto (1/4), impondo-se a redução da pena no presente caso.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.